Tribunal: TJDFT
Processo: 0744327-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744327-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OSVALDO MELO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. CONDENAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ A EXPEDIÇÃO DE RPV/PCT. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. O C. STJ já decidiu que os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012), sem que tal configure violação à coisa julgada. 3. Não se discute que é possível, iniciado o cumprimento de sentença, a alteração de índice incidente no débito, não havendo que se falar, igualmente, em preclusão se o credor apresenta, nesta fase processual, o índice que entende cabível. 4. Em se tratando de condenação judicial referente a servidor público a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E a partir de janeiro/2001, tal como disposto no Recurso Especial no 1.495.149-MG, julgado sob o regime do recurso repetitivo. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 502 e 535, §7o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso, o acórdão exequendo foi proferido antes da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 pelo STF, sendo aplicável, por força da coisa julgada, a TR em detrimento do IPCA. Argumenta, também, que o acórdão viola a orientação vinculante fixada no RESP repetitivo de Tema 905, no que tange à preservação da coisa julgada. Colaciona julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta transgressão ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada. Afirma que os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502 e 535, §7o, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio intepretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Ademais, o dissenso interpretativo foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Mesma sorte colhe o recurso extraordinário. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria de ordem jurídico constitucional encontra-se devidamente prequestionada. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030